Tribunal: STF
Processo: HC 66876
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NO CASO, A MULHER DO DESEMBARGADOR QUE VEIO
A FUNCIONAR NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES, PROFERINDO
VOTO DE DESEMPATE, FOI QUEM, NA QUALIDADE DE PROMOTOR, OFERECEU
DENUNCIA. EXISTÊNCIA DE POSTERIOR SEPARAÇÃO JUDICIAL, INOCORRENDO
POREM A CONVERSAO EM DIVÓRCIO. INTELIGENCIA DOS ARTS. 3. E 2.,
PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI DE DIVÓRCIO. IMPEDIMENTO DECORRENTE DO
ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESDE QUE HÁ IMPEDIMENTO O JUIZ FICA PRIVADO DO EXERCÍCIO DA
JURISDIÇÃO, RESULTANDO, ASSIM, NULIDADE DO JULGAMENTO EM CAUSA.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.